Tribunal: TJMT
Processo: 1019511-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019511-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 050.668.311-77 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (AGRAVADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Gratuidade de Justiça. Suspensão da Exigibilidade.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que homologou o cálculo do valor da condenação na Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a inclusão, no valor exequendo, de honorários advocatícios sucumbenciais cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão da gratuidade de justiça não exime o beneficiário do pagamento das verbas de sucumbência, mas suspende sua exigibilidade, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do CPC.

4. A execução imediata dos honorários advocatícios sucumbenciais é condicionada à demonstração, pelo credor, de que cessou a condição de hipossuficiência da parte beneficiária no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.

5. A decisão agravada incorre em violação ao art. 98, § 3º, do CPC ao homologar os cálculos com inclusão da verba honorária sem ressalvar sua exigibilidade suspensa.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos por beneficiário da justiça gratuita permanece suspensa até que o credor comprove a cessação da hipossuficiência no prazo legal, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1681977/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 09.02.2021, DJe 22.02.2021; TJMT, AI n. 1019129-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025, DJE 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019511-13.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Kelly Cristina da Silva
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença

n. 1016389-85.2022.8.11.0003, proposto pela
Unic Educacional Ltda.

O Juiz singular homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença pelo valor apurado.

A Agravante alega excesso de execução, sob a tese de que houve a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais no cálculo apresentado pelo Contador do juízo, o que é indevido, uma vez que a exigibilidade da verba se encontra suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Requer o provimento do Recurso e a exclusão da verba do cálculo homologado, por caracterizar excesso de execução.

O Recurso foi interposto sem pedido liminar (Id. 293655389).

Contraminuta juntada no Id. 299824364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Kelly Cristina da Silva
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada na Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença, proposto pela
Unic Educacional Ltda.

Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes e a Recorrente condenada ao pagamento da quantia de R$ 31.168,02 (trinta e um mil, cento e sessenta e oito reais e dois centavos), referente à prestação de serviços educacionais no curso de Psicologia, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento.

Ainda foi compelida ao pagamento dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 anos (art. 98, § 3º, CPC), em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Iniciada a fase de Cumprimento de Sentença, a Recorrida juntou planilha atualizada com o valor total do débito.

A Recorrente apresentou impugnação e alegou excesso de execução em razão da inclusão da verba honorária de sucumbência. Destacou que essa parcela se encontra com exigibilidade suspensa por força da concessão dos benefícios da gratuidade.

Diante da divergência, os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, que apurou o débito atualizado em R$ 50.049,96 (cinquenta mil, quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), incluindo os honorários advocatícios sucumbenciais. O Juiz de primeiro grau homologou os cálculos e determinou o prosseguimento da execução pelo valor apurado, sem qualquer ressalva quanto à exigibilidade da verba honorária.

Esta é a matéria devolvida a este Tribunal.

Em suas razões, a Agravante reafirma que os cálculos homologados incluíram verba relativa a honorários advocatícios sucumbenciais, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Alega que essa inclusão é indevida e afronta o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, que assegura a suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da parte beneficiária.

Sabe-se que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, contudo a exigibilidade da obrigação fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Não se trata de isenção definitiva, mas a sua exigência dependerá de eventual alteração na situação financeira da parte beneficiária, ônus que compete ao exequente.

Sobre o tema, dispõe o artigo 98, § 3º, do CPC, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, concedida a gratuidade à Recorrente, não se pode cobrar de forma imediata os honorários advocatícios de sucumbência, devendo o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, pois suspensa a exigibilidade.

No caso, não há notícias de que tenha sido demonstrada a alteração da condição econômica da Recorrente, razão pela qual a sua cobrança imediata mostra-se indevida.

Assim, a decisão agravada, ao homologar a totalidade do cálculo apresentado, sem ressalvar a suspensão da exigibilidade da verba honorária, incorre em violação ao artigo 98, § 3º, do CPC.

Portanto, a decisão deve ser parcialmente reformada, a fim de que o valor correspondente aos honorários advocatícios sucumbenciais seja ressalvado quanto à sua exigibilidade, permanecendo suspensa enquanto persistir a condição de hipossuficiência da Recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O valor principal da obrigação deverá ser mantido nos termos do cálculo homologado, já que não foi objeto de impugnação neste Recurso, cabendo apenas a adequação da planilha, com a observância expressa da suspensão legal da verba honorária.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil. Precedentes. (AgInt nos EAREsp 1681977/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021)

No mesmo sentido, segue precedente deste Tribunal de Justiça:

(...) 4. A suspensão da exigibilidade dos honorários é consequência legal do benefício deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
5. Cabe à parte exequente demonstrar a superveniente alteração da condição econômica da parte beneficiária, ônus que não foi cumprido no caso concreto.
6. Inexistente ilegalidade na decisão agravada, que aplicou corretamente a norma legal ao reconhecer a suspensão da exigibilidade da verba. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1019129-20.2025.8.11.0000, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 29/07/2025, publicado no DJE 29/07/2025

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo em parte a decisão agravada, determino a exclusão do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais do valor da condenação, com a ressalva de que essa verba ficará com a exigibilidade suspensa enquanto não comprovada a alteração da situação econômica da Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025